Tribunal: TJMT
Processo: 0011604-52.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011604-52.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), LABORATORIO CALICENTRO - OESTE LTDA - CNPJ: 04.903.005/0002-66 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS NA DECISÃO DE ORIGEM. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de delimitação dos marcos temporais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal enseja a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Laboratório Calicentro - Oeste Ltda. em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop, reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

O agravante argumenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois entende que a prescrição intercorrente ocorreu devido ao transcurso de período superior a cinco anos desde o despacho que determinou a citação do devedor até a sentença, sem que o processo tenha obtido resultado útil.

Afirma, ainda, que a matéria de prescrição é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou tribunal.

No mérito, o agravante sustenta que, embora tenha havido manifestações do credor, houve inércia da Fazenda Pública, justificando a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Diante disso, o agravante requer a retratação da decisão monocrática pelo Relator ou, caso contrário, que o agravo seja submetido à apreciação da Egrégia Câmara para reforma da decisão combatida e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com consequente desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo Laboratório Calicentro - Oeste Ltda. em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop, reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos, período durante o qual o processo não produziu resultado útil, não obstante os impulsionamentos processuais realizados pelo exequente, o que, em seu entendimento, deveria ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não assiste razão à agravante.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, elucidou o procedimento adequado para a configuração da prescrição intercorrente em execuções fiscais, conforme estabelecido no § 4o do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

O referido dispositivo, anteriormente sujeito a múltiplas interpretações, teve seu entendimento pacificado, o que poderá impactar diversas decisões, dada a clareza conferida por esse julgado.

Em síntese, o STJ assentou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 visa evitar que as ações de execução fiscal se perpetuem indefinidamente e se tornem excessivamente onerosas. Ao contrário, a finalidade da lei é promover celeridade e eficiência processual.

No referido julgamento, foram estabelecidas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).(g.n)

Conforme a tese fixada, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo inicia-se, automaticamente, na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, tem início, automaticamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Somente após transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado do término do prazo de suspensão, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.

Ademais, consignou-se expressamente que
"o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa"
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No caso em apreço, entretanto, o juízo de origem não delimitou os marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que
"desde o despacho que determinou a citação do devedor até o presente momento, transcorreram mais de 14 (quatorze) anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamentos realizados pelo exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito."

Tal omissão evidencia que a sentença padece de nulidade, em razão da falta de indicação precisa dos marcos temporais que fundamentam a decisão proferida, conforme preconiza o item 4.5 do Recurso Especial no 1.340.553/RS.

Esse entendimento também encontra respaldo na jurisprudência, conforme se segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RESP 1340553/RS - LEI No 6.830/1980 - ART. 40 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - SENTENÇA PROFERIDA SEM ABERTURA DE VISTA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.340.553-RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os parâmetros para contagem da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

2 - Não obstante a ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade que se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado omissão, o que, de forma geral, se resume a apontar alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, consoante se extrai do item 4.4, da Tese fixada no julgamento do REsp. 1.340.553-RS.

3 - De acordo com a tese fixada no REsp. 1.340.553-RS, "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa".

4 - A ausência de delimitação dos marcos legais utilizados para o reconhecimento da prescrição intercorrente configura ausência de fundamentação, ensejando a nulidade da sentença.

5 - Sentença anulada, de ofício.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.219961-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)(g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA GENÉRICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, STJ. RESP 1.340.553/RS. Padece de nulidade a sentença que não indica com precisão os fatos e fundamentos jurídicos nos quais se baseia para alcançar a decisão exarada. Inteligência do art. 489, § 1o, I, II, II do CPC.

Ademais, nos termos do julgamento do REsp 1.340.553/RS, item 4.5: “(o) magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. SENTENÇA DESCONSTITUÌDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

(Apelação Cível, No 50082922020208210003, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 06-04-2022) (gn)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024